Tribunal: TJDFT
Processo: 0008091-36.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESP 1726292/CE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A oposição é um instituto previsto nos artigos 682 e seguintes do NCPC. No CPC/73 a oposição era tratada como intervenção de terceiros, mas, no CPC/15, o instituto passou a se enquadrar como ação autônoma, prevista como procedimento especial.
2. independentemente desta distinção, a ação de usucapião, está incluída nos chamados juízos universais, ou seja, integram o polo passivo toda a universalidade de eventuais interessados, de modo que o instrumento a ser utilizado por qualquer um deles é a contestação, e não a oposição, seja quando ainda vigia do CPC/73, seja atualmente.
3 – Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião conforme julgamento do Resp 1726292/CE proferido pela 3a Turma do STJ, cuja relatoria coube ao Exmo Min. Ricardo Villas Boas, julgado em 12/02/2019 (info. 642).
4. Negou-se provimento ao apelo dos opoentes.